Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO. TERMO FINAL. DATA DO DEPÓSITO. VALOR DEPOSITADO. NÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. DEVIDA. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O embargante aponta o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão concluiu pela legítima a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, assim como pela incidência da correção monetária devida e juros até a data da efetivação do depósito em juízo, visto que houve o reconhecimento da obrigação apenas da parte alcançada pelo recolhimento, o que afastada o pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não recolhido a íntegra do débito.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. A inexistência de omissão não é capaz, por si só, de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.